Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente após a r. decisão agravada, o MM. Juiz indeferiu a penhora dos imóveis indicados pelo credor, o que faz desaparecer qualquer interesse processual dos Executados no tocante à alegação de nulidade das avaliações dos bens. Recurso parcialmente conhecido.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. No caso concreto, à míngua de qualquer comprovação de que os valores constritos são provenientes de remuneração recebida pelo trabalho e, portanto, com natureza salarial, devem ser mantidos os bloqueios via Sisbajud nas contas bancárias dos Executados.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.